Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. LESÕES CORPORAIS E RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA JÁ APRECIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. TESE INFUNDADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante do paciente restaram superadas com a superveniência da prisão preventiva. Precedentes.
2. A validade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada em habeas corpus anterior, não havendo alteração da situação fática que autorize novo pronunciamento do tribunal sobre o tema.
3. Não há falar em deficiência da peça acusatória que atende os requisitos do art. 41 do CPP, apresentando a exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados (o paciente e mais dois corréus), acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nesta fase processuais, são necessários apenas indícios da materialidade e da autoria delitiva.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.